Tribunal: TJDFT
Processo: 0744628-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. BOLSA FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18.

II – Considerado que o devedor não possui bens e sua única fonte de renda conhecida é o beneficio social do Governo Federal, intitulado Novo Bolsa Família, inviável a constrição de percentual do benefício, pois inviabilizará sua subsistência e de sua família.

III – Agravo de instrumento desprovido.